Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732845-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LAURA FERNANDES DE LIMA LIRA, E. L. M., F. L. M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (autos n. 0729141-14.2024.8.07.0001), deferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais. Afirmam os autores, em síntese, a contratação de plano de saúde ofertado pela segunda ré – TNQ NACIONAL -, com intermediação da primeira ré, estando adimplentes com as respectivas mensalidades. Aduzem que, em virtude de acidente doméstico, o terceiro autor foi encaminhado ao Hospital Santa Lúcia, quando então tiveram ciência do cancelamento do plano de saúde em razão da negativa de atendimento pelo nosocômio. Relatam que, diante da negativa de atendimento, houve a autorização da realização do atendimento na modalidade particular. Aduzem que em contato com a primeira ré obtiveram a informação do cancelamento do plano em 09/07/2024, sem detalhes, contudo, do motivo para a rescisão. Apontam ilegalidade do cancelamento, requerendo tutela provisória de urgência para o imediato restabelecimento do plano. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram a sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, em um juízo provisório, tenho como presentes as condições supra. Quanto à verossimilhança das alegações, os documentos jungidos à inicial informam a existência do alegado vínculo, bem como a adimplência das mensalidades (ID 204207941). Na mesma linha, o documento de ID 204207943 informa o cancelamento do plano em 09/07/2024. Dessa forma, considerando que emerge, em princípio, a irregularidade no cancelamento pela ausência de notificação e sopesado, ainda, o perigo de dano decorrente da ausência de cobertura de plano de saúde, tenho como prudente a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, determinando às rés o restabelecimento do plano de saúde dos autos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual majoração” (ID 204615794, origem). Nas suas razões, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. alega não poder ser responsabilizada pelo cancelamento do contrato de plano de saúde e, consequentemente, pelo seu restabelecimento. Sustenta que “Em que pese a irrefutável incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente relação, os papéis da Operadora de Plano de Saúde e da Administradora de benefícios tem focos diversos, conforme determinado em Legislação específica” (ID 62629464 – p.7). Destaca que a “Administradora exerce suas funções de gerência administrativa e financeira, em planos de saúde coletivos. O plano é gerido pela própria Operadora” (ID 62629464 – p.10). Consigna que “a exclusão desta Administradora de Benefícios do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo para os consumidores, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde” (ID 62629464 – p.11). Assevera que “A decisão liminar agravada, determinou o restabelecimento do plano de saúde do agravado, arbitrando multa por descumprimento, sem estabelecer prazo razoável para seu cumprimento” (ID 62629464 – p.13). Afirma ser “uma grande Cia. setorizada, e para que houvesse alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, a fim de dar cumprimento à liminar determinada no processo principal, inclusive para tratativas internas com a Operadora, seriam necessários no mínimo 15 dias úteis” (ID 62629464 – p.13/14). Aponta que “a fixação de multa diária, em valor alto, mostra-se em total descompasso com o ordenamento jurídico, que veda o enriquecimento ilícito por qualquer uma das partes do processo” (ID 62629464 – p.15). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Inicialmente, faz-se necessária a suspensão da decisão agravada, haja vista ser direcionada também a esta Agravante, mesmo diante da sua impossibilidade de cumprimento desta, e, ainda pelo falto de não ser a responsável pelo cancelamento do plano de saúde do agravado. Ademais a alta multa diária arbitrada, acarretará danos irreversíveis a esta recorrente, em caso de futuro descumprimento pela operadora. Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, havendo determinação judicial, poderá haver a suspensão imediata dos efeitos da decisão recorrida por ordem do relator, quando a imediata produção de efeitos puder ensejar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. É cediço, que a Administradora de Benefícios, foi criada por lei para a gestão administrativa e financeira dos contratos de plano de saúde coletivo por adesão de seus beneficiários. Ademais, o valor arbitrado a título de multa por descumprimento, causará danos de difícil reparação para esta Agravante, inclusive podendo ensejar em um possível desequilíbrio econômico, diante da sua impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. É com força em tal fato, que a manutenção da decisão agravada causará danos de difícil reparação, haja vista obrigar esta Administradora de Benefícios, ora Agravante, a cumprir uma obrigação de fazer que não lhe é possível diante de suas obrigações determinadas em Lei, cabendo o seu cumprimento à responsável Bradesco, ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do qual as partes recorridas eram beneficiárias.” (ID 62629464 – p.5/6). Ao final, requer: “Face a todo o exposto, a Agravante requer preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a decisão AGRAVADA, por não ser a responsável. Requer-se o PROVIMENTO do presente agravo, para que seja reconhecida a ILEGIMITDADE PASSIVA AD CAUSAM desta agravante, que em razão de suas obrigações legais, está impedida legalmente de manter ativo um contrato encerrado entre a operadora, reformando a decisão agravada para que a obrigação de fazer ali contida, seja direcionada exclusivamente à requerida mencionada. Pugna-se ainda pelo PROVIMENTO deste recurso, para reformar a decisão recorrida, e indeferir a concessão da tutela antecipada, em face desta Administradora, por não ser a responsável pelo cancelamento unilateral do plano de saúde do Agravado, e consequentemente não poder restabelecê-lo sozinha. No mais, requer-se o PROVIMENTO do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida, para excluir a multa diária arbitrada em caso de possível descumprimento da liminar. Alternativamente, clama, para que seja reformada a decisão vergastada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para minoração da multa diária fixada e razão do exíguo prazo para cumprimento” (ID 62629464 – p.16). Preparo recolhido (ID 62629467). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante QUALICORP e a BRADESCO SAUDE S/A “o restabelecimento do plano de saúde ( ), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada inicialmente a R$ 10.000,00, sem prejuízo de eventual majoração” (ID204615794, origem). Conforme anotado no relatório, QUALICORP alega não ser responsável pelo cancelamento e, consequentemente, pela reativação do plano. Aduz desproporcionalidade da multa cominatória e do prazo para o cumprimento da obrigação. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que os agravados são beneficiários do plano de saúde da operadora Bradesco Saúde S/A e adimplidas, ao menos pelo que se tem, as mensalidades referentes ao mês 06/2024 (ID 204207941, origem). Na petição inicial, os agravados afirmaram que, em 15/07/2024, “após sofrer um acidente doméstico o, o menor ( ) foi levado ao pronto-socorro do Hospital Santa Lúcia, ocasião em que foram surpreendidos com uma negativa de atendimento com cobertura pelo plano de saúde, tendo recebido a informação de que este havia cancelado o plano de saúde dos três Autores” (ID 204207936 – p.2). Ainda na petição inicial, sustentaram que “jamais procederam a qualquer pedido de cancelamento dos planos, seja perante a administradora ou perante a operadora, sendo que o que se evidencia no caso é mais um corriqueiro caso de cancelamento imotivado e ilegal” (ID 204207936 – p.2). Apontaram que “diante da situação vexatória de ter seu atendimento inicialmente barrado, mas ainda diante da necessidade urgente de que o seu filho fosse atendido, pois foi constatado uma fratura no osso de seu punho esquerdo, a Primeira Autora então foi forçada a desembolsar o pagamento de forma particular, referente ao pagamento de consulta com ortopedista, exame de raio-X e colocação de gesso” (ID204207936 – p.2). Consignaram que “em contato com a corretora que intermediou a contratação dos planos, e foi informada que os planos foram cancelado no dia 09/07/2024, conforme se denota a única informação fornecida pela Primeira Ré em mensagem recebida pelo aplicativo de whatsapp” (ID204207936 – p.3). Juntaram aos autos cópia de captura de tela de conversa com a agravante QUALICORP realizada pelo aplicativo Whatsapp. Não consta informação acerca do motivo do cancelamento, apenas que o plano de saúde foi cancelado em 09/07/2024 (ID204207936, origem). Muito bem. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; e c) coletivo por adesão (art. 16, VII da Lei 9.656/1998; art. 2o da RN 557/2022 da ANS). Quanto ao plano individual ou familiar, o artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98 dispõe que este somente pode ser rescindido unilateralmente por fraude ou inadimplência superior a 60 dias nos últimos doze meses, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia do inadimplemento: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. ( ) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência” A Lei 9.656/1998 não impede a resilição unilateral dos contratos coletivos de assistência médica celebrados entre as operadoras de planos de saúde e as empresas. A Resolução Normativa 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS estabelece que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial devem constar expressamente do contrato celebrado entre as partes (art. 23). No que diz respeito à rescisão do plano coletivo empresarial contratado por empresário individual, no entanto, o art. 14 da Resolução Normativa 557/2022 dispõe que, à exceção das hipóteses de ilegitimidade e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial contratado por empresário individual “somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação”. Pelo que se tem, os agravados contrataram o plano de saúde Bradesco Nacional TNQ (coletivo por adesão) por intermédio da agravante Qualicorp, que atua como administradora de benefícios (ID204207936 – p. 4 e ID204207943, origem). O plano de saúde foi cancelado em 09/07/2024, e os agravados sustentaram não terem sido previamente notificados do cancelamento e do seu motivo, alegação não contraditada pela agravante. Assim, e embora a possibilidade de rescisão ou suspensão imotivada, o certo é que “o plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias” (AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023). Ou seja, o fato da não notificação prévia é suficiente para justificar a determinação do juízo de origem de restabelecimento do contrato de plano de saúde. Absolutamente insubsistente a alegação de não ser responsável pela reativação do plano e pela cobertura assistencial: nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade pela manutenção do contrato de saúde rescindido unilateralmente é solidária entre a operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios (Resp 1836912/SP). Isso porque, nestes casos, o restabelecimento do contrato demanda manifestação de duas vontades: “a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado”. Por isto, a administradora de benefícios de plano de saúde “não pode ser eximida da responsabilidade que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral de um plano de saúde, principalmente por seu destacado papel de intermediar a contratação do serviço”. Confira-se a ementa de referido julgado: “RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. 3. Conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários” (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.) Por fim, destaca-se que astreintes, instituto processual de caráter inibitório, não punitivo, visa a coagir a parte a cumprir a ordem judicial, proporcionando ao processo um resultado útil e célere. Deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (artigos 536, §1o e 884, CPC). Assim, dado o cancelamento do contrato, do que os agravados só tiveram quando necessitaram de atendimento de emergência, as astreintes fixadas configuram o estímulo necessário ao cumprimento da determinação judicial, e o valor fixado (R$1.000,00, limitado a R$10.000,00) não se mostra abusivo ou desproporcional, mas compatível com a sua natureza inibitória. E não custa lembrar que basta o cumprimento imediato da determinação judicial para evitar o temido aumento do valor final. Como se vê, não há como desconstituir o que bem definido pela decisão ora agravada, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora